Tribunal: TJPA
Processo: 0805432-97.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805432-97.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO. CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO. 1. AUSENCIA DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE
.
PROCEDÊNCIA.

Com efeito, sem descuidar da evidência dos autos que apontam para a extrema violência e gravidade com que o crime imputado ao paciente foi, em tese, praticado, evidenciando por certo o
fumus comissi delict
, compreende-se que a decisão proferida pela autoridade coatora por ocasião da manutenção da prisão preventiva não se desincumbiu de demonstrar através de fundamentos concretos, amparados em evidências extraídas dos autos, o
periculum in libertatis
. Isto, porque a mera referência genérica da necessidade de garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, aliada menção da periculosidade e do risco de reiteração delitiva, desacompanhadas de elementos fáticos sólidos e atuais que as justifiquem, não podem ser considerados argumentos aptos a decretação da medida excepcional, por ser a privação da liberdade a última ratio no Direito Penal.

2
.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA
. O transcurso de lapso temporal entre o crime imputado e a manutenção da custódia cautelar não é suficiente para infirmar a atualidade da medida extrema, haja vista que, na linha da jurisprudência estabelecida pelas Cortes de Superposição.
ORDEM CONCEDIDA
, para garantir a liberdade provisória, ao paciente, se por outro motivo não estiver preso, mediante a aplicação das medidas cautelares descritas no art. 319, do CPP, a serem definidas pelo juízo de primeiro grau, nos termos da fundamentação.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado José Antônio Lima Ferreira em benefício de
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, por força da prisão preventiva decretada nos autos.

Relata o advogado impetrante que a autoridade coatora, ao julgar o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente formulado pela Defesa, não apresentou fatos novos ou contemporâneos e sequer justificou a medida prisional, não apresentando motivação idônea que justifique a impossibilidade de substituição da prisão preventiva por monitoramento eletrônico, violando o art. 315, §2º, incisos III e IV, do Código de Processo Penal.

Refere constar nos autos do processo criminal nº 0814383-91.2022.8.14.0040, que tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, a acusação de que o paciente praticou o crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Diz que a decretação da prisão preventiva se deu em razão de homicídio ocorrido por volta das 16h00 do dia 08/10/2022, nas proximidades da Vila Carimã, no município de Parauapebas/PA, conforme consta dos autos de inquérito policial instaurado.

Entende a Defesa que a Magistrada não se atentou sobre a existência de fatos novos para a manutenção da prisão, bem como não justificou a prisão preventiva do paciente, sem apresentar uma razão plausível, indicando inclusive, na decisão, crime contra o patrimônio.

Diante disso, pugna a defesa, pela revogação da Prisão Preventiva do paciente, com a consequente expedição do Alvará de Soltura, ou subsidiariamente, seja a prisão preventiva substituída por uma das medidas cautelares previstas no artigo 319, em especial o Monitoramento Eletrônico.

Enviados os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, coube a relatoria da Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias que indeferiu a medida liminar, determinando que fossem prestadas informações pela Autoridade Coatora, e após, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público em 2º grau para manifestação (ID nº 13511148).

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora prestou seus esclarecimentos mediante Ofício nº 022/2023 –2VCrim-GAB, datado de 11 de abril de 2023 (ID n° 13596609), esclarecendo que, segundo narra o Inquérito Policial, no dia 08/10/2022 a guarnição da Polícia Militar foi acionada por uma cidadã, na Vila Carimã, informando que havia acabado de ver o corpo de um homem mutilado. Que a guarnição se deslocou ao local informado, aproximadamente 5km da Vila Carimã, onde foi constatada a veracidade dos fatos.

Que a Guarnição conseguiu identificar o acusado do crime, porém sem êxito na sua captura, pois o nacional havia se evadido antes da chegada da guarnição. Que o acusado do crime seria FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA patrão da vítima.

Segundo a esposa da vítima o casal estava em uma intensa briga, quando o nacional Francisco chegou e para intervir utilizou uma arma branca do tipo “foice”, que decepou a mão da vítima no local. Que a vítima conseguiu correr alguns metros, mas seu algoz o perseguiu e o executou com um golpe de “foice” na altura do pescoço, deixando assim a mão em um local e o corpo metros a frente. A esposa da vítima conseguiu escapar correndo. A guarnição continuou a campana e por volta de 00h30min o nacional Francisco das Chagas foi preso.

Assevera que em audiência de custódia datada de 09/10/2022 houve a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva.

Dispõe que na audiência realizada dia 29/03/2023 houve reanálise do pedido de revogação da prisão preventiva apresentada pela defesa, onde este juízo entendeu que não houve qualquer mudança na situação fática do réu, permanecendo presentes os motivos que decretaram a prisão preventiva do réu.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça DULCELINDA LOBATO PANTOJA
que pronunciou-se pela concessão da ordem de
Habeas Corpus
(ID n°
13831914).

Após, os autos foram redistribuídos a minha relatoria, por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Cinge-se o pleito da impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do coacto, bem como, da ausência de contemporaneidade ou fato novo que a justifique, além da possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas, em especial o Monitoramento Eletrônico.

Analisando atentamente os autos, observa-se que o coacto foi acusado da prática delitiva descrita no art. 121, §2º, incisos II e IV do CPB, por ter, em tese, durante uma intensa briga entre a vítima e sua companheira, intervindo e teria desferido golpes de foice contra a vítima, vindo a decepar o braço do mesmo e posteriormente teria perseguido e golpeado a vítima novamente na altura do pescoço, causando a morte do indivíduo.

Em razão dos fatos, durante a fase de inquérito policial, foi decretada em 09.10.2022 a prisão preventiva do coacto

para a garantia da ordem pública.

Com o oferecimento da denúncia em 12.12.2022. (ID 83489347), foi requerido pelo Parquet o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, o que foi indeferido pelo juízo em decisão datada de 16.12.2022 (ID 83811752), fundamentando seu entendimento na gravidade concreta do delito principalmente pela conduta do acusado, que demonstra sua periculosidade e agressividade.

Com efeito, sem descuidar da evidência dos autos que apontam para a extrema violência e gravidade com que o crime imputado ao paciente foi, em tese, praticado, evidenciando por certo o
fumus comissi delict
, compreende-se que a decisão proferida pela autoridade coatora por ocasião da manutenção da prisão preventiva não se desincumbiu de demonstrar através de fundamentos concretos, amparados em evidências extraídas dos autos, o
periculum in libertatis
.

De certo, tendo em vista a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos arts. 5º, inciso LIX, e 93, inciso IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito ex lege, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam.

Certamente, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti.

Isto, porque a mera referência genérica da necessidade de garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, aliada menção da periculosidade e do risco de reiteração delitiva, desacompanhadas de elementos fáticos sólidos e atuais que as justifiquem, não podem ser considerados argumentos aptos a decretação da medida excepcional, por ser a privação da liberdade a última
ratio
no Direito Penal.

Bem examinados os autos, verifico ainda que na decisão objurgada, houve menção a crime contra o patrimônio, o que se mostra estranho aos autos originários. Assim, nesse particular, o provimento jurisdicional não evidenciou elemento concreto atribuível ao paciente que conduza ao entendimento de que a prisão preventiva em testilha é imprescindível para a garantia da ordem pública. Sobre a questão, verbis:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...)

2. A prisão preventiva, como medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime, da aplicação da lei penal ou, ainda, da segurança da coletividade, exige a efetiva demonstração do periculum libertatis e do fumus comissi delicti, nos termos do art. 312 do CPP.

3. Ademais, a custódia preventiva deve ser considerada como ultima ratio, priorizando-se a aplicação das demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Não se pode admitir a prisão como uma punição antecipada ou uma resposta aos anseios da sociedade.

4. In casu, o Juízo de primeira instância, ao reconhecer a imprescindibilidade da segregação provisória do paciente, utilizou argumentos genéricos, valendo-se da própria materialidade dos delitos imputados na ação penal e dos indícios de autoria, para justificar o decreto de prisão preventiva. O Magistrado singular serviu-se de meras conjecturas a respeito da probabilidade de que o paciente, solto, venha a prejudicar as investigações e continuar a delinquir. Suas conclusões são baseadas em presunções desacompanhadas da indicação de elementos concretos que as justifiquem.

5. Apesar da alta reprovabilidade das condutas atribuídas ao paciente, não foram apontados, concreta e especificamente, elementos que demostrem que a ordem pública estaria em risco com a sua liberdade, não podendo, a simples indicação de que ele seria integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos contra a ordem tributária, servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva, por tempo indeterminado, sobretudo quando consideradas suas condições pessoais favoráveis.

6. Assim, a submissão do paciente às medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, menos gravosas que o encarceramento, é adequada e suficiente para restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal, notadamente a proibição de acesso ou frequência a qualquer repartição da Receita Federal, a proibição de manter contato com os demais réus, bem como como servidores da Receita Federal, a proibição de ausentar-se do Estado do Rio de Janeiro, sem autorização do Juízo, o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, e o afastamento do exercício de seu cargo de auditor fiscal.

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a aplicação das medidas cautelares previstas nos incisos II, III, IV, V e VI, do art. 319, do Código de Processo Penal.

(HC 553.628/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

Demais disto, quanto ao pleito de ausência de demonstração de fatos novos ou contemporaneidade que justifique a prisão preventiva, entendo não merecer guarida, pois o transcurso de lapso temporal entre o crime imputado e a manutenção da custódia cautelar não é suficiente para infirmar a atualidade da medida extrema, haja vista que, na linha da jurisprudência estabelecida pelas Cortes de Superposição, a contemporaneidade da cautelar “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo”, é imprescindível, “no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (STF, HC 192.519 AgR-segundo, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/02/2021).

Neste contexto, verifica-se que a manutenção da custódia preventiva objurgada importou em nítida afronta ao princípio constitucional de fundamentação dos atos processuais, insculpido no art. 93, IX, da CF, de tal sorte que a sua revogação é medida que se impõe diante do constrangimento ilegal suportado pelo paciente, ainda que fiscalizada por medidas cautelares constantes no art. 319 do CPP, que deverão ser fixadas pelo juízo impetrado

Além do mais, trata-se de réu tecnicamente primário, sem nenhum outro registro criminal (doc. ID 79131430), inexistindo notícia nos presentes autos, até este momento, de que tenha reiterado na prática delitiva ou ameaçado testemunhas.

Diante do exposto, acompanho parecer ministerial,
CONHEÇO O WRIT E CONCEDO A ORDEM IMPETRADA,
para garantir a liberdade provisória, ao paciente, se por outro motivo não estiver preso, mediante a aplicação das medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP, a serem definidas pelo juízo de primeiro grau, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/05/2023